Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. MORA AFASTADA. VIOLAÇÃO AO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. DÍVIDA COMUM. ENCARGOS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE VENCEDORA. NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM MANTIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido para compelir o requerido a cancelar os cartões de crédito de titularidade do de cujus e exibir os respectivos contratos, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para suspender a incidência de juros, multa e encargos sobre o débito oriundo dos cartões desde a data do falecimento.
2. Nos termos do art. 397 do Código de Processo Civil, a exibição de documentos pressupõe a sua individuação, tão completa quanto possível, a indicação da finalidade da prova e as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento se encontra em poder da parte adversa. Observadas as exigências legais, como no caso em apreço, deve o pedido ser deferido.
3. Nas hipóteses em que afastada a mora dos herdeiros quanto ao adimplemento do débito e reconhecida a violação do credor ao princípio do duty to mitigate the loss, os débitos decorrentes de contratos de cartão de crédito qualificam-se, após a comunicação do óbito à instituição financeira, como dívida comum, sujeitando-se, assim, aos encargos legais, não incidindo, desse modo, aqueles previstos em contrato. Precedente.
4. É cabível a suspensão dos consectários da mora sobre o débito oriundo de cartões de crédito nos casos em que pendente a aferição da sua exigibilidade e de quais os parâmetros de sua incidência.
5. De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Ausente o decreto condenatório ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido – como ocorre no caso em exame –, o arbitramento deve incidir sobre o valor atribuído à causa.
6. Ainda que os honorários advocatícios tenham sido fixados em valor irrisório, a ausência de recurso da parte vencedora obsta a revisão da verba, em razão do princípio da non reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e desprovido.